Tribunal: TJES
Processo: 5007989-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007989-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO JERONIMO DATES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5007989-34.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
RONALDO JERONIMO DATES DOS SANTOS

EMBARGADA:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR OS ERROS APONTADOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração no Id. 8219050.

Contrarrazões no Id. 8304966.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente/Recorrente em face de Acórdão que conheceu dos Recursos Inominados interpostos e lhes negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
erro material e
omissão.
O
primeir
o
, vez que
deveria constar na parte dispositiva ‘‘NEGO-LHES’’ PROVIMENTO
ao
contrário
de
‘‘DOU-LHE PROVIMENTO’’, ante
o improvimento de ambos os recursos
.
Já
o outro
, ao não
incluir de maneira expressa a suspensão de exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais ao beneficiário da gratuidade de justiça.

Pois bem.

No caso dos autos,
realmente
há necessidade de se atribuir efeito modificativo ao
decisium
.

Portanto, onde se lê:

4. DISPOSITIVO

Ademais,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos por ambas as partes, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Leia-se:

4. DISPOSITIVO

Ademais,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos por ambas as partes, e
LHES NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada.

CONDENO
a Recorrente DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95.

CONDENO

o
Recorrente
RONALDO JERONIMO DATES DOS SANTOS
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
a
fim de faze
r
constar no Acórdão
a
expressão ‘‘LHES NEGO PROVIMENTO’’ e de detalhar a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, com a suspensão da exigibilidade ao embargante.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3. VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Analisando detidamente o Recurso Inominado de ambas as partes, entendo que a sentença deve ser mantida sob os seus próprios fundamentos. Explico.

No tocante ao pedido de reforma pela parte Autora em relação a indenização por danos morais
, tenho que, embora a alegação na exordial da recusa por parte da Ré em restituir os valores em favor do autor, a parte ré apresenta o envio da notificação ao Requerente com a informação do saldo para devolução ao consorciado desistente, conforme se vê no ID. 6912260 - Pág. 4/5.

Não obstante a contradição do montante a ser devolvido, tenho que os encargos descontados são controversos, não havendo que se falar, por isso, na responsabilidade dela pelos danos eventualmente sofridos pelo autor.

Ademais, a alegação de tempo perdido do Autor para resolver o impasse, também deve ser refutada, uma vez que não há provas nos autos neste sentido.

Passo a análise acerca do pedido de reforma pela parte Ré em relação as retenções das verbas da taxa de administração, seguro e cláusula penal e taxa de permanência.

A hipótese dos autos é de desistência/exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores.

A questão em análise, trazida pela Ré/ recorrente, se limita à possibilidade de cobrança das taxas contratuais, as quais foram declaradas abusivas pelo magistrado a quo. Nesta toada, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Entendo que merece não reforma a sentença guerreada no que tange à proporcionalidade da taxa de administração.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ.

Contudo, conforme mencionado na análise do recurso interposto pela parte autora, o desconto desta taxa deve ocorrer de forma proporcional ao período em que o consumidor permaneceu vinculado ao contrato, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio e não sobre o valor total do crédito contratado.

Isto porque, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei

Desta feita, deve-se manter referente a
taxa de administração
na devida proporcionalidade ao tempo em que o autor permaneceu vinculado ao contrato, aplicando-se o mesmo entendimento para o
seguro de vida.

Quanto a retenção referente a
taxa de permanência
, em que pese previsto contratualmente e a notificação regular demonstrada nos autos, tenho que não há que se aplicar a sua incidência sobre o saldo, uma vez que havia valores controversos a serem discutidos.

Por fim, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos, percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, não há como entender que existiria prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Por tais razões, os presentes recursos devem ser conhecidos e improvidos, pelo que a sentença deve ser mantida.

4. DISPOSITIVO

Ademais,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos por ambas as partes, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.